Tribunal: TJDFT
Processo: 0034022-55.2013.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL INSTRUMENTO DE MANDATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. MORTE DO MANDANTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A principal característica do mandato é a ideia de representação. Por esta razão, os atos do mandatário vinculam o mandante, se dentro dos poderes outorgados (art. 679, CC). Os praticados além dos poderes conferidos no mandato só vinculam se forem posteriormente ratificados (art. 665, CC). No entanto, em alguns casos, a procuração é elaborada com intuito de aperfeiçoar e comprovar a concretização de um negócio jurídico, admitindo, inclusive, a própria transferência de direitos à pessoa do outorgado
2 - A denominada “procuração em causa própria” assume as características de um verdadeiro contrato, com forma especial, devendo ser clara e precisa em seus dizeres e conteúdo: qualificação completa do outorgante e do outorgado, objeto do mandato, condições do seu exercício e, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e que dá quitação. Equipara-se, portanto, a uma promessa de compra e venda quitada, ou seja, o preço ajustado já foi integralmente pago ao vendedor no ato em que ela é lavrada por instrumento público.
3 – No caso dos autos, o mandatário teria recebido poderes especiais do legítimo proprietário, mandante, para dispor do bem imóvel, situado na QNL 5, de Taguatinga – DF, podendo, mediante prova da propriedade ou titularidade, ceder, prometer vender, transferir, ou de qualquer forma alienar, a quem quiser e pelo preço e condições que convencionar.
4 –No entanto, nada indica que a procuração outorgada em 31.05.2000 teria sido providenciada em decorrência de contrato de compra e venda pactuado entre partes, principalmente pelo fato de não preencher as características necessárias para esse fim.
5 - Nos termos do art. 682, II do CC, o mandato, pactuado exclusivamente para fins de representação, extingue-se, dentre outros fatores, pela morte ou interdição de uma das partes, sendo, portanto, inválido o substabelecimento outorgado após o óbito do mandante.
6 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.